Tribunal: TCU
Processo: 039.828/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 601/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 039.828/2019-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Betania Silva Brandao (XXX.450.207-XX); Betisaida Silva Brandao (XXX.781.587-XX); Cleide de Oliveira Justem da Silva (XXX.730.957-XX); Conceicao de Oliveira Lima (XXX.213.087-XX); Francine Silva Brandao (XXX.461.897-XX); Josely Marendaz Mota (XXX.909.227-XX); Marta Veronica da Silva Sodre (XXX.764.937-XX); Rharysson Goncalves Alves (XXX.306.857-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.